Tribunal: TJBA
Processo: 8001716-76.2017.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001716-76.2017.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EDINHO OLIVEIRA NUNES e outros

Advogado(s)
:
MAGNOLIA PEREIRA DOS ANJOS, GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO, ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO AMPLIADA. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS. PROPORCIONALIDADE REMUNERATÓRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

Trata-se de Remessa Necessária em face de Sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança, ajuizada por servidor público efetivo do magistério municipal contra o Município de Irecê. O Autor, ocupante do cargo de Professor, alegou que, embora estivesse exercendo suas funções em regime de 40 (quarenta) horas semanais, as gratificações, adicionais e demais vantagens pecuniárias eram calculadas sobre o vencimento correspondente à jornada de 20 (vinte) horas, em clara violação às Leis Municipais n. 894/2011 e n. 895/2011. A sentença de primeiro grau rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, declarou o direito do Autor à percepção das vantagens com base na jornada de 40 (quarenta) horas semanais, condenando o Município à regularização e ao pagamento das diferenças salariais retroativas.

II. Questão em discussão

A questão controvertida reside na aferição da legalidade e do direito do Professor, submetido ao Regime Diferenciado de Trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, de ter seus adicionais, gratificações e demais parcelas remuneratórias calculadas sobre a base de vencimento correspondente à jornada integral.

III. Razões de decidir

Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa.
A preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo Município não merece acolhimento, visto que o Autor é servidor público efetivo da municipalidade, o que lhe confere pleno interesse de agir e legitimidade para pleitear, em juízo, direitos decorrentes da relação funcional, conforme comprovado nos autos.

Do Mérito – Base de Cálculo Proporcional.
O Estatuto do Magistério do Município de Irecê (Lei Municipal n. 895/2011), em seu artigo 34, § 5º, estabelece expressamente que "O vencimento dos docentes e dos servidores que exerçam atividade de suporte técnico pedagógico direto à docência submetido ao regime de 40 (quarenta) horas será o dobro do valor atribuído, no mesmo cargo, ao regime de 20 (vinte) horas, incidindo sobre o vencimento de 40 (quarenta) horas os percentuais referentes a benefícios ou vantagens a que façam jus, enquanto permanecerem nesse regime". O Plano de Carreira (Lei Municipal n. 894/2011), por sua vez, reforça o proportionality no artigo 89 ao dispor que o Professor em regime diferenciado de trabalho "será remunerado proporcionalmente ao número de horas adicionais a sua jornada normal de trabalho".

Da Violação ao Princípio da Legalidade e da Proibição do Enriquecimento sem Causa.
A Administração Pública, ao exigir a prestação de serviço em jornada ampliada de 40 (quarenta) horas, mas realizando o cálculo das vantagens e adicionais sobre a base de 20 (vinte) horas, descumpre a norma municipal específica, violando os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos, além de incorrer em enriquecimento sem causa, uma vez que se beneficia da maior carga de trabalho sem a devida contraprestação integral, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Dos Consectários Legais.
A sentença de primeiro grau fixou corretamente os critérios de atualização monetária pelo IPCA-E e juros moratórios pela taxa da caderneta de poupança, até a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, a partir de quando a incidência será da taxa SELIC, de forma exclusiva, conforme o entendimento firmado pela Suprema Corte.

IV. Dispositivo

Sentença confirmada integralmente em sede de Remessa Necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001716-76.2017.8.05.0110
, em que figuram como remetente JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA e como remetidos EDINHO OLIVEIRA NUNES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora